Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-14.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contrato bancário – empréstimo consignado – INSS - alegação de que a taxa de juros aplicada foi maior do que a norma incidente previu para a época da contratação – inocorrência – Instrução Normativa no 28 que foi alterada à época pela Portaria INSS/PRES no 1016/2015, cuja previsão de taxa de juros era de 2,34% ao mês como limite – banco réu que aplicou de 2,13% ao mês e

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contrato bancário – empréstimo consignado – INSS - alegação de que a taxa de juros aplicada foi maior do que a norma incidente previu para a época da contratação – inocorrência – Instrução Normativa no 28 que foi alterada à época pela Portaria INSS/PRES no 1016/2015, cuja previsão de taxa de juros era de 2,34% ao mês como limite – banco réu que aplicou de 2,13% ao mês e CET de 2,26% ao mês, ambos inferiores ao limite legal – ausência de qualquer abusividade – dano moral – inovação recursal – sentença mantida – honorários majorados - recurso não provido na parte conhecida.